Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, o delito de roubo impróprio se consuma no momento que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.
3. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, atos ou qualquer meio apto a perturbar a liberdade psíquica da vítima. Logo, inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples quando o agente, visando garantir o sucesso da subtração da coisa, ameaça as vítimas, simulando estar na posse de arma e ordenando que elas fiquem em silêncio.
4. Apelação conhecida e não provida.